Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA AUTORIZAVA DE DÉBITO NÃO ABUSIVA. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
2. Embargos conhecidos e não providos.